Tribunal: TJDFT
Processo: 0719795-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS em face da r. sentença constante do ID no 11592164, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial da Ação de Busca e Apreensão proposta pela ora apelante em desfavor de INGRYD TELES ARAUJO, tendo em vista a inércia da parte autora em promover a emenda na forma determinada judicialmente. Após a distribuição da Apelação Cível, a autora/apelante manifestou a desistência do recurso (ID no 14039878). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora